Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731528-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GABRIEL DA SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o apelante (RODRIGO GABRIEL DA SILVA) para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada pelo banco apelado de não conhecimento da apelação de ID no 40247398, em face da possível ofensa ao princípio da dialeticidade, da carência de ação e da falta de interesse de agir. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator